Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019881-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: ARIBERTO LUIZ GRANDO
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Número do Protocolo: 1019881-65.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIBERTO LUIZ GRANDO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0010682-79.2006.8.11.0015 - Código 82418), ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o agravante, e também contra TONI MADEIRAS LTDA EPP e ANTÔNIO GRANDO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, pois, no entender da douta magistrada, não restou configura a prescrição da pretensão executória, na medida em que a demora na citação ocorreu por motivos alheios à conduta processual do exequente, de modo que se aplica ao caso a previsão do art. 240, §1o, do CPC (cf. Id. no 58078996).
O agravante alega que não possui recursos para fazer frente ao pagamento das custas processuais e, sob esse fundamento, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 65709994 - pág. 16).
É o relatório.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 diz que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse, deve fazê-lo sem pestanejar, afinal, não é garantia de obtenção da AJG a simples afirmativa de necessidade do interessado, e, no caso, mesmo intimado (cf. Id. no 59381962), o agravante não trouxe aos autos qualquer documento que ampare a concessão da benesse pretendida, ao contrário, ele afirma que “trabalha na condição de empregado, exercendo o cargo de operador de trator de esteira, auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.300,00”, e, como prova da declaração de pobreza, instruiu os autos com cópia da CTPS (cf. Id. no 58083954) e dos holerites dos meses de junho, julho e agosto de 2020 (cf. Id. no 58083956), onde se vê que ele realmente está formalmente registrado como “operador de trator de esteira”, com salário mensal de cerca de 2.300,00, contudo, chama atenção o fato de que a sua empregadora, a empresa Grando Terraplanagem Ltda, leva na composição de seu nome justamente o sobrenome do agravante, sugerindo que há uma ligação entre ambos que vai além da simples relação empregador e funcionário, aspecto que ganha maior relevância ao se observar que o feito de origem envolve execução de crédito oriundo de contrato de financiamento para fins de capital de giro firmado pelo ora agravante.
Embora o agravante insista que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, não instruiu os autos com nenhum documento que comprove esta alegação, e, como bem se sabe, a concessão do benefício dá-se por meio de análise não analítica, com base em alguns critérios objetivos, não sendo fruto de análise detida e minuciosa, como a que se faz agora.
Pelo exposto, considerando a ausência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação da agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator